Tribunal: TCU
Processo: 028.693/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9012/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.693/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ariel Molinuevo (XXX.436.627-XX); Fernanda Lahtermaher Oliveira (XXX.685.807-XX); Hugo de Holanda Cunha Nobrega (XXX.094.217-XX); Mercedes Arana (XXX.740.601-XX); Rafael Lopes de Oliveira (XXX.816.247-XX); Renan Lombardo Ferreira Garrido (XXX.303.077-XX); Rodolfo Alves Marques (XXX.467.057-XX); Rodrigo de Padua Carneiro (XXX.097.757-XX); Rosemary Dias Lima (XXX.128.417-XX); Tiago Graf (XXX.326.080-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.